Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704596-93.2023.8.07.0006 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOANES BRITO DE BASTOS AGRAVADO: VIVIAN SOARES LOURENCO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOANES BRITO DE BASTOS contra a decisão monocrática desta relatoria de ID 64444442, que acolheu a preliminar suscitada em contrarrazões para não conhecer da apelação apresentada pelo autor com fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, em consequência, majorou os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpõe o agravo interno. Em razões recursais (ID 64921042), sustenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Alega que a exposição das razões recursais foi suficiente para possibilitar a ampla defesa e o contraditório pela ré, satisfazendo os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Afirma que, na apelação, abordou detalhadamente a inexistência de ato ilícito na ruptura do relacionamento e a obrigação solidária dos cônjuges nas obrigações referentes às despesas do casamento, mesmo que realizadas apenas por um deles, tendo observado o princípio da dialeticidade. Diz que havia entendimento entre as partes para a divisão das despesas matrimoniais, sendo presumível essa situação, mas que se desincumbiu do ônus probatório determinado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil nos elementos de prova documental que apresentou, que comprovam que ele arcou com todas as despesas do casamento e que isso lhe causou prejuízo financeiro irreparável. Assevera que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa, pois as partes têm o direito de serem ouvidas, e terem seus argumentos considerados pelo Judiciário. Defende que esse ato monocrático obstou que suas razões de apelação fossem conhecidas pelo Tribunal, e tivessem análise justa e completa pelo colegiado recursal. Ressalta que a falta de exame do mérito da apelação contraria o princípio da razoabilidade. Argumenta que a elevação dos honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa é desproporcional e onera-o excessivamente. Destaca que o acréscimo configura penalidade, apesar da boa-fé na interposição da apelação. Ressalta que a majoração não reflete adequadamente o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte requerida. Postula, ao final, que a decisão seja reformada em juízo de retratação ou então o agravo interno seja submetido ao colegiado recursal, a fim de que seja conhecido e provido, para que a apelação seja julgada pela 8a Turma Cível. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu da apelação por ele interposta com fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. O agravante alega genericamente que demonstrou, nas provas coligidas, o ato ilícito praticado pela agravada e que ele arcou sozinho com todas as despesas do casamento e que isto lhe causou prejuízo financeiro, sendo presumível a existência de acordo prévio sobre a divisão dos gastos. Diz também que suportou vexame, humilhação e desonra. Alega, ainda de maneira abstrata, que a majoração dos honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa é desproporcional, e não reflete adequadamente o trabalho realizado pelo advogado da recorrida. Na decisão agravada, a verificação da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença consiste no reconhecimento de que apenas o fim do relacionamento conjugal, manifestado por um dos cônjuges, não caracteriza ato ilícito pela não violação de direito alheio. O recorrente, embora afirme que suportou vexame, humilhação e desonra, não cuidou de especificar cada uma dessas situações com elementos concretos que evidenciem sua ocorrência. Ele também se limitou a afirmar que existe presunção de divisão das despesas com o casamento, não refutando os fundamentos da sentença de que ele assumiu voluntariamente os gastos e não comprovou que a agravada arcaria com metade dos valores despendidos. Além do mais, ele não expôs os argumentos pelos quais seria desproporcional, onerá-lo-ia excessivamente, e não remuneraria adequadamente o trabalho realizado pelo advogado da recorrida o percentual da majoração dos honorários recursais fixado na decisão agravada. Considero que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer da apelação do agravante e majorar os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 às 13:19:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora